Tribunal: TJDFT
Processo: 0708221-40.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708221-40.2020.8.07.0007 RECORRENTE: JESSYKA AZEVEDO RAMOS RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CORREÇÃO E RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. MELHORIA DO ESTADO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DO ROL DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTES. QUANTUM. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. A prescrição dos procedimentos cirúrgicos de correção e reconstrução mamárias visam, em última instância, à melhoria do estado de saúde da autora e, por consequência, não pertence ao rol de procedimentos estéticos excluídos de cobertura contratual, nos termos da resolução n.o 487/17, da ANS. 2. A fixação de multa, a título de astreintes, constitui poder geral de cautela do magistrado e somente pode ser revista caso não se amolde aos postulados da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito. 3. A despeito de a negativa de cobertura do plano de saúde ser um fator que pode, de acordo com o caso concreto, gerar dever de reparação extrapatrimonial, na espécie, conforme salientado em sentença, o ilícito praticado pela ré não ultrapassou os limites estritamente contratuais, além de não traduzir violação aos direitos de sua personalidade, não houve demonstração de agravamento do quadro clínico. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente aponta violação aos artigos 12 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil, sustentando ser devida a condenação da recorrida ao pagamento de compensação por danos morais, em razão da violação ao direito personalíssimo à integridade física perpetrada pela recorrida. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 12 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “Reverter a conclusão do Colegiado estadual – acerca da ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil – demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no AREsp 1854025/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/9/2021). Determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024